Tribunal: TJSP
Processo: 1006383-42.2021.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Apelação - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais - Prestação de serviços -Bloqueio da conta mantida pelo autor de forma preventiva em operação denominada " chargeback" – Bloqueio que atende Termo e Condições de Uso do contrato firmado entre as partes – Verificação pelo réu que o "chargeback" foi indevido- Bloqueio da conta do autor que perdurou por período

Ementa:
Apelação - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais - Prestação de serviços -Bloqueio da conta mantida pelo autor de forma preventiva em operação denominada " chargeback" – Bloqueio que atende Termo e Condições de Uso do contrato firmado entre as partes – Verificação pelo réu que o "chargeback" foi indevido- Bloqueio da conta do autor que perdurou por período superior a três meses sem qualquer justificativa – Falha reconhecida – Desbloqueio que se deu no curso da ação – Dano moral, contudo, não configurado – Indenização indevida – Sentença mantida – Recursos desprovidos.